Tribunal: TJDFT
Processo: 0716262-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES NA REDE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO QUANTO AO VALOR DEVIDO. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO HOSPITAL QUE NÃO É PARTE NESTA DEMANDA. OMISSÃO EXISTENTE. LIMITAÇÃO À TABELA DO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal nos quais alega haver omissão no acórdão embargado, pois não teria sido definido o horário de início e término na obrigação de custeio das despesas, nem ressalvada a necessidade de discussão dos valores devidos em ação própria, envolvendo o hospital particular no qual a autora/recorrente/embargada ficou internada. Afirma ainda haver omissão quanto à limitação do valor devido às tabelas do SUS - Sistema Único de Saúde. A embargada pugnou pelo acolhimento dos embargos.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021)
III. No caso, embora o acórdão embargado tenha delimitado os dias de início e fim da obrigação de custeio do Distrito federal, não indicou o horário de início e fim, o que é importante para definição das balizas temporais. Desse modo, necessário expressar que a ciência da necessidade de internação pela Central de Regulação de Regulação de Leitos Hospitalares ocorreu às 02h16 do dia 25/03/2021, conforme ID no 27308890, e que a desnecessidade de internação de UTI se deu às 11h31min do dia 27/03/2021, nos termos do ID no 27308905.
IV. No que tange à definição dos valores devidos, é necessário que haja discussão em outro procedimento, seja administrativo ou judicial, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual a parte autora ficou internada. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, conforme, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais, sob pena de ofensa ao contraditório. Assim, evidente a omissão no acórdão, que deve ser sanada nesta oportunidade.
V. Por outro lado, justamente pela ausência de participação do hospital nesta lide, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, de modo que tal questão também deverá ser objeto da futura ação envolvendo o Distrito Federal e o hospital, na qual se discutirá a aplicação da tese definida no Tema 1.033 do STF.
VI. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE para, sanando as omissões apontadas, definir que a discussão dos valores devidos pelo Distrito Federal ao hospital particular deverá ocorrer em procedimento próprio, seja administrativo ou judicial, sendo que a obrigação de custeio por parte do ente público inicia às 02h16 do dia 25/03/2021 e finda às 11h31min do dia 27/03/2021.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.